Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-25.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000086-25.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADMILSON ROSA CORREIA - CPF: 424.610.811-15 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000086-25.2021.8.11.0037 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado
:
Admilson Rosa Correia

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000086-25.2021.8.11.0037 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Primavera do Leste

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado
:
Admilson Rosa Correia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu parcial provimento nos seguintes termos: “
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para determinar que a restituição dos valores de forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando, via de consequência, a multa por litigância de má-fé arbitrada. ”

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de se pronunciar a respeito da correção monetária e do termo inicial da incidência para aplicação dos juros moratórios. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação (id. 117917483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O Embargante alega que o v. acórdão foi omisso em relação a correção monetária e termo inicial dos juros de mora relativos à repetição do indébito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de ponto omisso no v. acórdão. Explico.

Analisando a fundamentação do r. acordão, verifica-se que este Relator, de fato, deixou de se manifestar quanto à matéria relativa à correção monetária e termo inicial dos juros de mora relativo à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, razão pela qual entendo que a decisão embargada deve ser integralizada, para que passe a constar o adiante exposto:

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso (...)”

Posto isso, conheço e
ACOLHO
embargos

para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022